Tribunal: STF
Processo: RE 97147
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Sociedade de fato.
Fatos de causa apreciados pelo acórdão recorrido, com base na Súmula 380. Valor da causa (art. 325, VIII do RISTF) e Súmulas 279, 282 e 356 obstaculizando o conhecimento do recurso.
Recurso extraordinário não conhecido.